Tribunal: TJSP
Processo: 1003875-65.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento. Arguição pela ré locatária de nulidade do processo, por falta de regular citação da corré, fiadora. Ausência de interesse recursal. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Situação em que mesmo eventual nulidade prejudicaria apenas a parte não/indevidamente citada, não a ora apelante. Inteligência do art. 115, II, do CPC. Preservação da higidez

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento. Arguição pela ré locatária de nulidade do processo, por falta de regular citação da corré, fiadora. Ausência de interesse recursal. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Situação em que mesmo eventual nulidade prejudicaria apenas a parte não/indevidamente citada, não a ora apelante. Inteligência do art. 115, II, do CPC. Preservação da higidez do processo. Ineficácia tão somente da sentença em relação à litisconsorte afetada pela nulidade. Matéria que, a par disso, não foi resolvida na sentença, mas em decisão interlocutória anterior. Insuficiência da arguição do tema no corpo da apelação, com questionamento voltado contra a própria sentença. Inconformismo que deveria ser dirigido contra a decisão interlocutória anterior, diretamente, por meio de preliminar especificamente formulada para o fim do art. 1.009, § 1o, do CPC. Apelação não conhecida nessa parte.

Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Acolhimento praticamente integral da pretensão inicial, exceção feita à multa por infração contratual, reduzida em termos proporcionais. Decaimento mínimo do autor verificado. Aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, pela r. sentença recorrida, que se tem por correta. Decisão confirmada quanto a esse aspecto. Apelação da locatária-ré desprovida na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003875-65.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIA
REGINA FANTI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSIVAL FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente e negaram provimento ao apelo da ré. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003875-65.2017.8.26.0001 - F. R. Santana (Capital) - Voto no 16.324
2
Apelante: Cássia Regina Fanti
Apelado: Josival Ferreira da Silva
Interessada: Zelia de Castro Fanti
Apelação no 1003875-65.2017.8.26.0001 - 7a Vara Cível do F. R. Santana (Capital)
Voto no 16.324
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento.
Arguição pela ré locatária de nulidade do processo, por falta
de regular citação da corré, fiadora. Ausência de interesse
recursal. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Situação em
que mesmo eventual nulidade prejudicaria apenas a parte
não/indevidamente citada, não a ora apelante. Inteligência do
art. 115, II, do CPC. Preservação da higidez do processo.
Ineficácia tão somente da sentença em relação à litisconsorte
afetada pela nulidade. Matéria que, a par disso, não foi
resolvida na sentença, mas em decisão interlocutória anterior.
Insuficiência da arguição do tema no corpo da apelação, com
questionamento
voltado
contra
a
própria
sentença.
Inconformismo que deveria ser dirigido contra a decisão
interlocutória anterior, diretamente, por meio de preliminar
especificamente formulada para o fim do art. 1.009, § 1o, do
CPC. Apelação não conhecida nessa parte.
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança. Acolhimento praticamente integral
da pretensão inicial, exceção feita à multa por infração
contratual, reduzida em termos proporcionais. Decaimento
mínimo do autor verificado. Aplicação da regra do art. 86,
parágrafo único, do CPC, pela r. sentença recorrida, que se
tem por correta. Decisão confirmada quanto a esse aspecto.
Apelação da locatária-ré desprovida na parte conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 81/83 julgou parcialmente procedente demanda
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança dos aluguéis e encargos, tendo
por objeto locação de imóvel residencial; reconheceu a MM. Juíza, nesse sentido, o
inadimplemento dos aluguéis e encargos vencidos, declarando rescindida a locação e
prejudicada a execução do despejo, tendo em vista a desocupação do imóvel no curso do
processo. Por outro lado, condenou as rés, locatária e fiadora, no pagamento dos aluguéis e
encargos em aberto até a data da desocupação (16/5/2017), corrigidos monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003875-65.2017.8.26.0001 - F. R. Santana (Capital) - Voto no 16.324
3
desde a data da propositura da ação e acrescidos de juros moratórios desde a citação, bem
como ao pagamento de multa por infração contratual, proporcionalmente reduzida para 1
(um) mês de aluguel. Reconheceu por fim o decaimento recíproco, mas com sucumbência
mínima do autor, impondo às rés com exclusividade o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.
Apela tão somente a corré-locatária (fls. 84/93) arguindo a nulidade
da citação da fiadora, por não residir no mesmo endereço que ela, apelante, além de ter sido
promovida indevidamente citação por via postal à míngua de autorização contratual, como
exigido pelo art. 58, IV, da Lei no 8.245/91; bate-se em tal sentido pela anulação do
processo a partir desse momento, com prejuízo dos atos posteriores. Superada a questão da
nulidade, questiona o reconhecimento de decaimento mínimo do autor, batendo-se pela
distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais. Bate-se, assim, pela nulidade da
sentença ou, subsidiariamente, pela reforma no tocante a esse aspecto.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo autor-apelado no prazo legal (fls. 96/103). Deixou a
apelante outrossim de recolher as custas de preparo por ser beneficiária da gratuidade
processual.
É o relatório.
O recurso se mostra parcialmente inadmissível, no que diz respeito
ao questionamento da validade da citação da fiadora.
Em primeiro lugar e fundamentalmente, por falta de interesse
recursal, já que vem arguido o suposto vício pela locatária, não pela própria parte
pretensamente atingida, que se quedou revel. A eventual irregularidade do chamamento
processual da fiadora, na verdade, nenhum prejuízo traz à outra ré, a quem dessa forma não
era dado suscitar a matéria; cabe lembrar que o litisconsórcio, no caso, é do tipo
facultativo, não necessário, de modo que ainda se existente a irregularidade (a qual, diga-
se, não subsiste à menor crítica, tendo sido validamente feita a citação), não repercutiria
sobre a higidez do processo como um todo.
Aplicar-se-ia aqui o art. 115, II, do Código de Processo Civil, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003875-65.2017.8.26.0001 - F. R. Santana (Capital) - Voto no 16.324
4
sentido de que a sentença de mérito, proferida sem integração do contraditório por um dos
litisconsortes, é ineficaz apenas para os que não foram citados.
A par disso, verifica-se que não houve, na r. sentença propriamente
dita, manifestação alguma sobre o tema da validade da citação da corré fiadora (quanto à
locatária o problema acabou superado por seu comparecimento nos autos e apresentação de
defesa). A questão foi na verdade resolvida antes, pela decisão interlocutória de fl. 60, que
afastou a arguição de nulidade trazida com a contestação da inquilina.
É certo que, proferida dita decisão já na vigência do CPC/15, não
estando outrossim, pela matéria, incluída no rol das decisões agraváveis do art. 1.015 desse
diploma legal, não estava sujeita à preclusão, comportando alegação ao ensejo da apelação,
no âmbito do novo sistema de recorribilidade diferida do CPC/2015 (art. 1.009, § 1o).
Mas para tanto não bastaria por certo a mera alegação a esmo na
apelação, sendo imprescindível deixar claro que se está, em termos postergados, recorrendo
de decisão anterior não sujeita a preclusão. O recurso diferido, é necessário entender, não é
contra a sentença (se afinal não foi a matéria nela tratada), apenas vem incorporado às
razões do recurso contra ela voltado (eventualmente nem isso, mas às contrarrazões), mas
na verdade se volta contra a outra decisão, e nessa medida deve diretamente afrontá-la, com
pedido específico de sua reforma ou cassação.
Também aí, portanto, caracterizada a falta de interesse recursal,
agora na modalidade adequação, de modo que se deixa de conhecer do apelo a respeito.
Resta o tema da sucumbência, em relação a que não assiste razão à
apelante.
O pedido inicial foi de rescisão da locação, com decretação do
despejo e a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos em aberto, mais a imposição
da multa por infração contratual (de cuja incidência discorda o Relator nas circunstâncias,
deixando todavia de prover a respeito à míngua de impugnação específica, respeitando-se o
objeto recursal). Quanto a praticamente todos os aspectos, foi acolhida a pretensão inicial,
salvo quanto à multa, em que ainda assim deferiu-se parcela do que foi postulado, de modo
que, em termos proporcionais, o decaimento do autor foi de fato praticamente mínimo, o
suficiente para autorizar a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Assim, fica nessa parte confirmada a r. sentença, com majoração
dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, §11, do CPC, para 15% (quinze por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003875-65.2017.8.26.0001 - F. R. Santana (Capital) - Voto no 16.324
5
do valor da condenação, ressalvada a gratuidade deferida à apelante.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente e nega-se provimento
ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator